Tribunal: STF
Processo: ARE 1064652
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-31
Data de publicação: 2017-10-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA. Estando o acórdão formalizado pelo Tribunal de origem em consonância com a Constituição Federal, descabe dar sequência ao extraordinário. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo, postular pronunciamento do Supremo acerca de tema não mencionado nas razões do extraordinário.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.